Tribunal: TJMT
Processo: 1009575-16.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1009575-16.2017.8.11.0041
RECORRENTE (S): CONSTRUTORA AFFONSECA SA
RECORRIDO (S): RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS
Vistos.
Certifique-se o pagamento do preparo, diante da petição de id. 116660965.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça